Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. SERVIDORA CEDIDA PARA OUTRO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FEITO DISTRIBUÍDO APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos vencimentos dela, referentes às parcelas recebidas a título de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), no período de março de 2020 a março de 2022, no valor de R$ 6.364,23 (seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).
2. No recurso inominado, alega que recebeu os valores de boa-fé e que não há como cobrar a postura do professor no sentido de ter o dever de informar à Administração que está recebendo equivocadamente seus vencimentos. Alega que o erro foi do Distrito Federal, inexistindo o dever de restituir nenhuma quantia ao erário. Alegou que se trata de verba de caráter alimentar, impossibilitando o ressarcimento ao erário. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões do Distrito Federal.
3. Registre-se que o feito guarda relação com o julgamento do Recurso Especial no 1769306 - AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Ainda sobre o Tema no 1.009 houve modulação dos efeitos conforme segue: "Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Ou seja, a partir de 19/05/2021.
5. O feito foi distribuído em 27/05/2022, data posterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1.009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No período de 03/2020 a 03/2022, a parte autora ocupou cargo em comissão na Administração Regional de Águas Claras, mas por erro da administração continuou a receber equivocamente a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), cujos critérios para direito ao recebimento estão previstos no art. 18 da Lei no 5.107/13.
7. Consta dos autos que a GAPED está discriminada no contracheque da parte autora, razão por que ela não pode alegar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Noutro ponto, as condições do recebimento de tal adicional estão descritas no regime jurídico dos professores do Distrito Federal, cujas regras cada professor deve conhecer. Portanto, o caso dos autos se ajusta ao entendimento do Recurso Especial no 1769306 - AL do Superior Tribunal de Justiça, que garante ao erário a restituição do valor pago de forma indevida, devendo a sentença ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
9. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.